Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723550-70.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. ARTIGO 157, CAPUT C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA “HEARSAY” CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS NO PROCESSO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO EM 2/3 PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. PROXIMIDADE DOS ATOS PERPETRADOS COM A CONSUMAÇÃO DO CRIME. REDUÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2) JÁ APLICADA NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e estão aliados a outros elementos de convicção. 2. O testemunho indireto de pessoa que "ouviu dizer" sobre o delito (hearsay witness) pode ser utilizado pela autoridade judiciária quando confirmado pelas demais provas produzidas. 3. O quantum de diminuição da pena em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, considerando a maior ou menor proximidade de consumação do delito. 4. Nos casos em que a dinâmica delitiva evidencia a proximidade na consumação do roubo, em vista do emprego de violência contra a vítima, mostra-se apropriada a diminuição intermediária da sanção (1/2 - metade) em decorrência da não consumação do crime (tentativa). Tendo sido esta a redução efetivamente aplicada, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 157, caput, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando fundamentação insuficiente para embasar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para amparar a condenação do acusado como incurso na pena do artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal (roubo na modalidade tentada), tal como proferida na sentença” (ID. 38569814). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016